Tribunal: STF
Processo: RE 1428632
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PREPARO - POSSIBILIDADE - RESPEITO AO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REEXAME INVOLUNTÁRIO DA MATÉRIA CONHECIDO DE OFICIO - RECURSO - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE DOIS AGENTES MINISTERIAIS - CONCESSÃO DE AUXILIO SUPLEMENTAR - REQUISITOS DO ARTIGO 90 DA LEI N. 6.367/76 CONFIGURADOS - SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS REFERENTES AO BENEFICIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CÁLCULO QUE DEVE OCORRER DE ACORDO COM O ARTIGO 86, §10- DA LEI N. 8.21 3191 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.032195 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    “1. O auxilio-suplementar, previsto na Lei nº 6.367/76, tinha percentual fixado no importe de 20% do salário-de-contribuição do segurado. Com o advento da Lei nº 8.213/91, na redação original, passou à denominação de auxilio-acidente, e teve alteração no percentual de concessão para 30%, 40% e 60%, ainda a incidir sobre o salário-de-contribuição do segurado, atribuído cada percentual conforme o grau de incapacidade laborativa do segurado. 



    2. Com o advento da Lei nº 9.032/95, esse percentual, além de ser unificado em 50% (cinquenta por cento), independente do grau de sequelas deixadas pelo acidente de trabalho, teve sua base de cálculo alterada para que passasse a incidir sobre o salário-de-benefício’ (REsp 1096244/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/4/2009, DJe 08/5/2009).



    Aduz o recorrente contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a determinação da aplicação retroativa da Lei 9.032/95 aos benefícios concedidos antes da sua vigência violou EXPRESSAMENTE o princípio da segurança jurídica, especialmente o do ato jurídico perfeito, previsto no art. 5º XXXVI, CF, bem como ao disposto no art. 195, § 5º, CF, que trata existência prévia de fonte de custeio para a criação e majoração de beneficio previdenciário” (grifei).



    Devolvidos os autos ao órgão julgador para eventual exercício de juízo de retratação, considerando os Temas 165 e 388 da Repercussão Geral, a Corte de origem manteve íntegro o acórdão atacado.



    Após, o recurso extraordinário foi admitido.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No apelo extremo o INSS defende, unicamente, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 9.032/95 aos benefícios concedidos antes da sua vigência.



    Requer, nessa linha, a aplicação das teses fixadas nos Temas 165 e 388 da Repercussão Geral, in verbis, respectivamente:



          “A revisão de pensão por morte e demais benefícios, constituídos antes da entrada em vigor da Lei 9.032/1995, não pode ser realizada com base em novo coeficiente de cálculo estabelecido no referido diploma legal.”



    “É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.”



    No caso dos autos, entretanto, verifica-se que essa questão não é objeto de discussão, haja vista que, conforme consignado expressamente pela Corte local no segundo acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível, “Verifica-se nos autos que foi concedido pelo Juiz a quo ao apelado o benefício de auxilio-acidente, desde o requerimento administrativo, ocorrido em 13.03.2002”.



    Ou seja, conforme assentado pela Corte de origem, o benefício em questão foi concedido após a vigência da Lei nº 9.032/95, pelo que não se aplica ao caso em tela a orientação consolidada pelo Plenário do STF nos referidos temas de repercussão geral.



    Anote-se, outrossim, que rever o entendimento firmado no acórdão atacado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO, OU NÃO, DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre o preenchimento, ou não, dos requisitos legais necessários para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGIONÁRIO MIRIM. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO. - Merece ser reconhecido o tempo de atividade urbana sem registro em CTPS desde que apoiado em razoável início de prova material corroborada por testemunhas, aplicando-se o regramento adotado pela Súmula n. 149 do E. STJ. - Deve ser computado o período de labor após a DER, comprovado nos autos, eis que desnecessário se faz percorrer a via administrativa antes do ingresso em juízo para a caracterização do interesse de agir em abstrato, eis que a lei não pode afastar da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF art. 5º, XXXV), estas inclusive já demonstradas quando do primeiro requerimento em que se negou o reconhecimento de atividade comum sem registro em CTPS. - Apelação a que se dá provimento.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 611.958/SP-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12). 



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão atacado foi proferido na vigência do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente